Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710550-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Elias Costa e Silva Agravada: Denise Vieira Miranda e Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Costa e Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos do processo no 0707835-38.2019.8.07.0009, que deferiu o requerimento de avaliação de bens formulado em ação declaratória de nulidade de partilha. A mencionada decisão foi assim redigida (Id. 85913991 dos autos do processo de origem): “Chamo o feito à ordem e cancelo a audiência designada. Compulsando os autos verifico que as partes pedem a avaliação dos bens com o intuito de provar a disparidade do rateio originário da sentença que homologara a partilha dos bens do ex-casal, a fim de aferir a desproporcionalidade do partilhamento havido em flagrante prejuízo ao direito de meação do virago, assim sendo, defiro o pedido de avaliação, todavia, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes informem se os bens partilhados ainda se encontram na esfera individual das partes, já que a avaliação será feita exclusivamente sobre nos bens que estão em poder de cada qual das partes, e, nesse diapasão, se porventura houve alienação de algum bem específico deverão as partes informar o valor da negociação e o produto auferido, apresentado documento idôneo para comprovar o valor da venda. Oportunamente, direi sobre a realização da audiência de instrução para comprovar a existência de vício sobre a vontade volitiva. Com relação a caminhonete, esclareço que a avaliação poderá ser feita pelas partes através da tabela fipe e, faculto as partes, a fim de aparelhar cada qual o valor do bem para confrontar o valor da avaliação do oficial e os documentos de venda, a apresentarem, no prazo assinalado, documentos para corroborar os preços detidos na avaliação.” Ao julgar os embargos de declaração manejados contra a aludida decisão o Juízo singular prestou os seguintes esclarecimentos (Id. 87111816 dos autos do processo de origem): “Vistos e etc. Em que pesem os argumentos expendidos, tenho que verdadeiramente inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada pela via eleita, todas as questões postas foram apreciadas na decisão, de molde que a decisão vergastada não há contradição, não padecendo o julgado de nenhum dos vícios apontados pelo embargante, porquanto, em que pese o argumento de que os bens devam ser avaliados levando-se em consideração a data da celebração da partilha, tendo em vista o decurso do tempo, o que levaria a alteração substancialmente de alguns, bem como o fato de outros já estarem na esfera de terceiros, devo salientar que as partes foram alertadas de que deveriam informar quais bens ainda estavam em seu poder, devendo, ainda, esclarecer os valores de eventual negociação dos mesmos. Ademais, devo salientar que caso tenham realizado benfeitorias que venham a influenciar demasiadamente a valorização do bem, pode a parte que se sentir prejudicada carrear aos autos documentação apta a comprová-las. O fato de ser utilizar a data atual para a avaliação dos bens tem como escopo evitar futuras discussões acerca de melhorias que podem ou não terem sido realizadas, as quais não foram mencionadas por ocasião da separação, fazendo com que a discussão se estenda indefinidamente. Por fim, ressalto que após a avaliação, ainda será oportunizado as partes, manifestação. Assim sendo rejeito-os liminarmente e mantenho-a tal como está lançada. I. Intimem-se as partes para que cumpram a ordem precedente no prazo de 5 dias.” Em suas razões recursais (Id. 24668716) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular se equivocou ao considerar que ambas as partes formularam requerimento de avaliação de bens, pois essa diligência foi exclusivamente requerida pela autora, razão pela qual deverá arcar com os respectivos custos. Defende que a avaliação dos bens deve ser procedida por perito e não por oficial de justiça. Alega que alguns bens foram transmitidos a terceiros. Salienta que a avaliação deve ser orientada pelo valor dos bens à época da partilha ocorrida no ano de 2017. Verbera que o Juízo singular procedeu ao juízo prévio do caso, em favor da demandante, no trecho em que menciona a finalidade de “aferir a desproporcionalidade do partilhamento havido em flagrante prejuízo de meação do virago”. Aduz que a partilha foi homologada em Juízo, tendo havido a participação do Ministério Público, estando a agravada auxiliada por três advogados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja postergada a avaliação dos bens para a liquidação da sentença. Subsidiariamente, pretende que a avaliação seja efetuada por perito do Juízo, com a devida consideração a respeito da data da homologação da partilha. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 24668717 e Id. 24668718). O requerimento de efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão referida no Id. 24784829, proferida pela Eminente Desembargadora Fátima Rafael ao atuar como Relatora Designada. A agravada ofertou contrarrazões (Id. 25468329), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível. Logo, não deve ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade sobreleva a análise, no presente caso, dos seguintes requisitos: a) a recorribilidade da decisão e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois tópicos, o recurso pode ser admitido. No caso em análise verifica-se que o agravo de instrumento não pode ser admitido, pois o recorrente interpôs recurso contra a decisão que, na fase de conhecimento de ação de declaração de nulidade de partilha, determinou a avaliação de bens. No entanto, observa-se que não há previsão no art. 1015 do CPC para a interposição de recurso contra a decisão que delibera a respeito da aludida matéria. Com efeito, convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Assim, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria em questão não está contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém salientar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, revogo a decisão referida no Id. 24784829 e não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 24 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator